Tribunal: TJSP
Processo: 2164868-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2164868-97.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164868-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA SIMONE GOMES DE MOURA, é agravado SEBASTIÃO DA
SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2164868-97.2019.8.26.0000
VOTO No 36.359
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 2a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO
AGRAVANTE: MARIA SIMONE GOMES DE MOURA (credora)
AGRAVADO: SEBASTIÃO DA SILVA (devedor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO CAIO MOSCARIELLO
RODRIGUES
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Direito
de
vizinhança. Etapa de cumprimento de julgado
(obrigação de fazer: demolição de obra irregular, com
alternativa de conversão em perdas e danos). Estudo
pericial. Fato superveniente: desabamento de parte da
obra do réu/devedor, danificando o imóvel da autora.
Pedido de nova perícia, indeferido. Recurso da
credora. Provimento.
VOTO No 36.359
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credora, em etapa de
cumprimento de julgado (disciplina condenatória), a agravante
questiona comando do juízo, que indeferiu a realização de nova
perícia, para aferir danos supervenientes, não contemplados no
primeiro laudo.
Recurso tempestivo, processado no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2164868-97.2019.8.26.0000
VOTO No 36.359
3
devolutivo (fl. 97).
Informações da instância da causa, a fl.
105/106.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 113).
FUNDAMENTAÇÃO
Realmente, diante de fato novo, com parcial
desabamento de obra conduzida pelo réu/devedor, a exacerbar
prejuízos da autora, afetando-lhe o imóvel, circunstância não
contemplada em primeiro estudo pericial, há que ensejar nova vistoria
técnica, complementando-se a respectiva avaliação.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, nos limites acima explicitados.

CARLOS RUSSO
Relator